Tribunal: TJDFT
Processo: 0716287-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE BOLETO ALTERADO. BENEFICIÁRIO DISTINTO DO CREDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DO PAGSEGURO INTERNET S.A. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. REGULARIDADE DA ABERTURA DE CONTA DIGITAL. NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ressai dos autos que a autora firmou contrato de financiamento com o corréu Banco RCI e, no intuito de quitar a dívida em aberto (antecipação de pagamento), contatou o banco via WhatsApp, ocasião em que lhe foi enviado boleto no valor de R$28.644,98 (vinte e oito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), figurando como beneficiário, no respectivo documento, a mencionada instituição bancária. Porém, a real beneficiário foi a plataforma PagSeguro Internet Ltda., com subsequente quitação.
2. Dispõe o art. 3o, parágrafo 2o, da Resolução n. 2.025/93 do Banco Central que: “A instituição deve adequar seus sistemas de controles internos voltados para as atividades de abertura e acompanhamento de contas de depósitos, implantados nos termos da Resolução 2.554, de 24 de setembro de 1998, com vistas a prever o monitoramento das atribuições conferidas na forma do parágrafo 1o, bem como adotar políticas e procedimentos, incluindo regras rígidas do tipo "conheça seu cliente", que previnam a utilização das respectivas instituições, intencionalmente ou não, para fins de práticas ilícitas ou fraudulentas. (Redação dada pela Resolução no 2.953, de 25/4/2002.)”.
3. Ao disponibilizar a emissão de boleto como forma de pagamento (transferência de valores ou depósito), e possibilitar a abertura de conta por particulares, por meio digital e de forma remota, com o intuito de auferir lucros, a plataforma do PagSeguro deve se valer de mecanismos de segurança, a fim de impedir que terceiros se utilizem de seu sistema para praticar atos fraudulentos.
4. Se o réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, do CPC), de informar quem seria, efetivamente, o destinatário da quantia transferida pela parte autora, tampouco de comprovar a regularidade da abertura da conta bancária beneficiária dos recursos indicados no comprovante de pagamento, deixando de acostar aos autos toda a documentação exigida para sua abertura, na forma da legislação aplicável, deve ser objetivamente responsabilizado pelos danos causados pela emissão do boleto fraudado, na forma do enunciado sumular n. 479 do STJ, diante do risco da atividade que desempenha (fortuito interno).
5. Escorreita, portanto, a sentença recorrida, na medida em que reconheceu o dever de o recorrente restituir à autora o valor de R$28.644,98 (vinte e oito mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), pago de boa-fé e em condição de vulnerabilidade técnica. Eventual repasse da quantia a terceiros, não identificado nos autos, não afasta a sua responsabilidade civil, autorizando-lhe, todavia, o ajuizamento de ação regressiva.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.